Tribunal: STJ
Processo: 0000572-78.2021.8.17.2100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638199 - PE (2024/0162769-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GILKA BATISTA SOBRAL
ADVOGADOS
: FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS - PE035898
JACKELINE CARLA BELO MAGALHAES - PE001239B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ABREU E LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
MARIA STEPHANY DOS SANTOS - PE036379
RODRIGO FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA - PE042386
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48627422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 95426ec1-0a43-4cfc-b143-3d21b1e5666f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638199 - PE (2024/0162769-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GILKA BATISTA SOBRAL
ADVOGADOS
: FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS - PE035898
JACKELINE CARLA BELO MAGALHAES - PE001239B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ABREU E LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
MARIA STEPHANY DOS SANTOS - PE036379
RODRIGO FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA - PE042386
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GILKA BATISTA SOBRAL da
decisão em que o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial (fls. 776
/778).
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, não depende da revisão
de fatos e provas presentes nos autos (fls. 781/785).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 789).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47902924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 57d65e08-975e-486b-93b4-db43a063d775

VOTO
Na origem, foi interposta ação pela qual se pleiteou a indenização por danos
materiais e morais decorrentes de sua nomeação tardia para o cargo de técnico de
enfermagem do Município de Abreu e Lima (fls. 5/11). O pedido foi indeferido na
sentença de fls. 631/633.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fls. 663
/679):
Portanto, tem-se que a mera constatação de que a nomeação somente
foi obtida por meio de decisão judicial, o que evidentemente decorre de
algum agir ilegal da administração, é insuficiente para embasar o pedido de
indenização por danos materiais.
A mera ilegalidade na não nomeação não gera o dever de indenizar,
sendo necessária a demonstração de que houve arbitrariedade flagrante por
parte da administração, para ensejar o reconhecimento do dever de
indenizar.
No caso, não vislumbro a ocorrência do descumprimento de ordens
judiciais, litigancia meramente procrastinatória ou má-fé por parte do ente
público, de modo a configurar a arbitrariedade flagrante.
Na verdade, os argumentos da autora de que não recebeu qualquer
convocação para nomeação e posse em seu endereço residencial foram
arguidos quando da propositura da ação ordinária de n° 0002163-
42.2013.8.17.0100) e já fazem parte, portanto, do reconhecimento da
ilegalidade da conduta do Município em não efetuar a nomeação, sendo
insuficientes para embasar o pedido de indenização por danos materiais.

(...).

Do mesmo modo, não vejo configurado os danos morais.

Isso porque para a configuração dos danos morais, nos exatos termos
do art. 927 do Código Civil, impõe-se à parte autora (art. 373, I, do CPC) a
prova do dano causado, pois, in casu, o prejuízo não decorre simplesmente
do fato (in re ipsa).
Com efeito, não basta a afirmação da parte autora de ter sido atingida
moralmente ou que sofreu abalos.
Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu
resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial,
o que não ocorreu no caso concreto.
Assim, apesar da constatação dos aborrecimentos pelos quais a
autora passou, não houve violação ao seu direito da personalidade de modo
a ensejar a condenação do Município ao pagamento de danos morais, como
quer fazer crer.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO consignou que
não houve demonstração de que houve arbitrariedade flagrante por parte da
administração, para ensejar o reconhecimento do dever de indenizar.
Documento eletrônico VDA47902924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 57d65e08-975e-486b-93b4-db43a063d775

Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:36
Código de Controle do Documento: 57d65e08-975e-486b-93b4-db43a063d775

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.638.199 / PE
Número Registro: 2024/0162769-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005727820218172100 00016642820208172100 16642820208172100 5727820218172100
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILKA BATISTA SOBRAL
ADVOGADOS : FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS - PE035898
JACKELINE CARLA BELO MAGALHAES - PE001239B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ABREU E LIMA
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
MARIA STEPHANY DOS SANTOS - PE036379
RODRIGO FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA - PE042386
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILKA BATISTA SOBRAL
ADVOGADOS : FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS - PE035898
JACKELINE CARLA BELO MAGALHAES - PE001239B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ABREU E LIMA
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
Documento eletrônico VDA48606164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: 6d93aea1-0664-4df5-93d5-e4b67e011c61

DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
MARIA STEPHANY DOS SANTOS - PE036379
RODRIGO FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA - PE042386
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: 6d93aea1-0664-4df5-93d5-e4b67e011c61